Tribunal: TJMT
Processo: 0010372-53.2010.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 44788/2016
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL – ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES NO ARMAZENA,ENTO DE MEDICAMENTOS – MESMO COM A INAUGURAÇÃO DO NOVO ALMOXARIFADO ALGUMAS IRREGULARIDADE PERSISTEM – NECESSIDADE DA OBSERVÂNCIA DAS REGRAS OBRIGATÓRIAS DE DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESTABELECIDOS PELA VIGILANCIA SANITÁRIA, PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA E PELO CREA/MT – OFENSA AO PRÍNCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES AFASTADA – PRAZO RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA PARA SANEAMENTO DAS INCONSTÊNCIAS – SAÚDE PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR. – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
O recurso de apelação civil foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do CPC/73.
Não obstante tenha o recorrente inaugurado um novo almoxarifado para armazenar medicamentos e insumos, constata-se que essa nova sede também apresentou irregularidades a serem sanadas, consoante Relatório de Visita Preventiva n. 047/2014, de fls. 685/746. Os medicamentos e insumos disponibilizado a população precisam estar armazenados adequadamente e em conformidade com os protocolos exigidos principalmente pelo órgão da vigilância sanitária e pelo Conselho Regional de Farmácia.
A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco caracteriza ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.
O prazo de 90 dias fixado na sentença recorrida para o ente público corrigir as irregularidades, está coerente, atendendo, portanto, ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade
Não obstante se mostrar juridicamente admissível a fixação de multa coercitiva, como forma de garantir a aplicabilidade das decisões judiciais, tal imposição somente pode atingir a própria parte requerida, sem possibilidade, no entanto, de haver a extensão desta ao gestor público que não faça parte da relação processual.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação Cível, esta interposta pelo Município de Cuiabá, opondo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos de Ação Civil Pública com Pedido de Liminar n.10372-53.2010-811.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo à obrigação de fazer consistente em sanar, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as irregularidades constatadas nas dependências do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá-MT, bem como manter o ambiente adequado, segundo as recomendações do CREA, do CRF, do Corpo de Bombeiros Militar, da SEMA e da Vigilância Sanitária, os medicamentos e insumos a ali depositados e armazenados a serem utilizados pelos pacientes/usuários da rede de saúde (fls. 815/826).
Nas razões recursais, o ente municipal postulou, em síntese, os seguintes argumentos: (a) Da inauguração de novo almoxarifado – Das inconsistências mínimas apresentadas – Da fixação de prazo exíguo para correção – Da indevida ingerência do Judiciário sobre o Poder Executivo; b) Da impossibilidade de se impor multa de caráter pessoal aos administradores (fls. 828/833).
Ao final, pediu o recebimento do recurso de apelação nos efeitos devolutivo e suspensivo, e o seu provimento para reformar a decisão recorrida.
O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões ao apelo, às fls. 837/842, pugnando pelo não provimento do recurso.
A juíza a quo recebeu o recurso de apelação apenas no efeito devolutivo e remeteu os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (fl. 835).
O feito foi recebido nesta Corte de Justiça e distribuído para a Quarta Câmara Cível, de relatoria do Desembargador Luiz Carlos da Costa (fls. 845/846).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça posicionou-se pela improvimento do recurso (fls. 649/653).
Na sequência, os autos foram encaminhados a minha relatoria, em substituição legal (fl. 686).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário e de Recurso de Apelação Cível, esta interposta pelo Município de Cuiabá, opondo a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca da Capital, que nos autos de Ação Civil Pública com Pedido de Liminar n.10372-53.2010-811.0041, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedente a demanda, para condená-lo à obrigação de fazer consistente em sanar, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as irregularidades constatadas nas dependências do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá-MT, bem como manter o ambiente adequado, segundo as recomendações do CREA, do CRF, do Corpo de Bombeiros Militar, da SEMA e da Vigilância Sanitária, os medicamentos e insumos ali depositados e armazenados a serem utilizados pelos pacientes/usuários da rede de saúde (fls. 815/826).
A sentença recorrida foi proferida em 9-11-2015, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973 e será revista em grau de recurso à luz da lei revogada dada a irretroatividade da lei revogadora (art. 14 CPC/2015).
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária, bem como do recurso voluntário, que serão apreciados conjuntamente, dada a identidade das matérias neles tratadas.
O recurso de apelação civil foi recebido apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 520, inciso VII, do CPC/73.
O Município de Cuiabá recorre da sentença, alegando que foi inaugurado o novo almoxarifado, com o remanejamento de todos os medicamentos e insumos disposto na antiga sede aonde foi detectada irregularidades. Logo, restou cumprida a obrigação de fazer imposta na Ação Civil Pública.
Não obstante tenha o recorrente inaugurado um novo almoxarifado para armazenar medicamentos e insumos, constata-se que essa nova sede também apresentou irregularidades a serem sanadas, consoante Relatório de Visita Preventiva n. 047/2014, de fls. 685/746.
Inclusive esse apontamento foi registrado pela magistrada na sentença recorrida, in verbis:
(...) A documentação coligida aos autos demonstra, indubitavelmente, que desde o ano de 2007, o Almoxarifado central da Secretaria de Saúde de Cuiabá/MT ostentou inúmeras irregularidades, que colocam em risco a segurança da qualidade dos fármacos lá acondicionados, o que certamente, gera risco à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde, uma vez que os fármacos mal acondicionados podem alterar sua composição química e não apresentar o competente resultado no uso prescrito, bem como, ainda, pode causar mal à saúde do usuário.

Em novembro de ano de 2014, quatro (04) anos após a concessão da antecipação da tutela, nestes autos, foi inaugurado, em novo endereço, o Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá/MT, cuja finalidade seria dispor de um ambiente adequado, com espaço suficiente para o correto armazenamento dos fármacos e outros insumos utilizados na área médico-odontológica, para o adequado atendimento dos pacientes do Município.

Porém, em vistoria realizada pela equipe da FIP – Fiscalização Preventiva Integrada, nesse novo prédio de funcionamento do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá/MT, constatou-se, conforme relatório no 047/2014, juntado às fls. 684/744, ainda existir desconformidades, tais como, a ausência de alvará de segurança contra incêndio e pânico, bem como, as irregularidades constatadas pelo CREA e pela Vigilância Sanitária (VISA), a seguir destacadas:

CREA – “(...) as Docas de estacionamento dos veículos na plataforma de carga e descarga, tem de ser adaptadas a sinalização horizontal e vertical para melhor efetividade e operacionalização; os banheiros para pessoas com deficiência estão localizados no interior dos banheiros na parte anterior da edificação, mas ainda sendo necessário adaptação quanto ao acesso pela varanda externa da edificação e da sinalização, conforme as normas; o mobiliário: (...)observou-se a necessidade de aquisição de mobiliário para cozinha a fim de garantir qualidade de vida aos funcionários; quanto aos resíduos sólidos: necessitada finalização do depósito posterior de resíduos. (...).”

VISA – “(...) a) tampamento para o reservatório metálico apoiado, conforme Normas da ABNT; b)Implantar Sistema de tratamento da água do abastecimento (poço tubular profundo); c)apresentar o Cadastro Anual da Solução Alternativa Coletiva – SAC, do poço, na Coordenadoria de Vigilância Sanitária até 15 de janeiro de todo ano; d) Protocolar mensalmente os aludos de controle da qualidade da água SAC; e) Análises semestrais em conformidade com a Portaria de Potabilidade da Água de Consumo Humano do Ministério da Saúde no 2914/2011; f) Promover a manutenção da estrutura metálica por apresentar oxidação no seu entorno; g) Copas (pavimento superior e térreo) DML: instituir rotina de limpeza e organização destes ambientes, com a retirada de objetos estranhos ao setor e em desuso; h) Providenciar a aquisição de armários com porta para a guarda dos pertences dos trabalhadores; i) Protocolar o PGRSS. (...).”

Dessa forma, não se pode dizer que foi cumprida a obrigação de fazer consistente em sanar, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as irregularidades constatadas nas dependências do Centro de Distribuição de Medicamentos e Insumos de Cuiabá-MT, bem como manter o ambiente adequado, de acordo as recomendações do CREA, do CRF, do Corpo de Bombeiros Militar, da SEMA e da Vigilância Sanitária.
Além disso, a alegação de que são mínimas a inconsistências, não subsiste, posto que a inobservâncias das regras obrigatórias de depósito e armazenamento podem acarretar sérios riscos à saúde e a segurança daqueles que utilizarão os medicamento e insumos.
No que tange à ingerência do Poder Judiciário sobre o Executivo também não merece prosperar. A imposição de ordem aos entes da Federação para que cumpram preceitos constitucionais indisponíveis não atenta contra o princípio da separação de poderes, tampouco caracteriza ingerência do Poder Judiciário na gestão da Administração Pública.
Esse entendimento já foi endossado pelo Supremo Tribunal Federal:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – POLÍTICAS PÚBLICAS – JUDICIÁRIO – INTERVENÇÃO – EXCEPCIONALIDADE.
Ante excepcionalidade, verificada pelas instâncias ordinárias a partir da apreciação do quadro fático, é possível a intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas direcionadas a concretização de direitos fundamentais, em especial no âmbito educacional, resguardado o princípio da separação dos poderes – artigo 2o da Constituição Federal. (ARE 1153686 AgR, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 12/03/2019).

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2o da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 908680 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/04/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 04-05-2017 PUBLIC 05-05-2017)

Esta Corte de Justiça também acompanhou esse posicionamento, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – REFORMA E ADEQUAÇÕES NO PRÉDIO – RISCO DE DANOS – OMISSÃO ESTATAL – INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – TUTELA DE DIREITOS – ABSOLUTA PRIORIDADE – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRF – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOÁVEL – DESPROVIMENTO. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado a apresentação do projeto arquitetônico que garanta o direito à acessibilidade às pessoas com mobilidade reduzida, em estabelecimento público, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público omitiu-se. (N.U 0000223-39.2006.8.11.0008, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA/AMPLIAÇÃO EM ESCOLA ESTADUAL — ACESSO À EDUCAÇÃO — DIREITO FUNDAMENTAL — RECURSO PROVIDO.
O bem jurídico tutelado nas demandas é a preservação dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, que devem ser assegurados com absoluta prioridade, nos termos do artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil e nos artigos 3° e 4° da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990.
Trata-se, portanto, de direito público, subjetivo, essencial, constitucional e legalmente assegurado, cujo adimplemento constitui dever do qual o poder público não pode se eximir.
[...] Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014) (N.U 0010145-36.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

Quanto à fixação de prazo exíguo para correção estabelecida em sentença, verifica-se que não merece acolhimento esse pedido, dada as circunstâncias evidenciadas nos autos que apurou que algumas das irregularidades ainda persistem, mesmo com a inauguração do novo almoxarifado.
No mais, essa problemática vem se arrastando desde 2007, quando o Conselho Regional de Farmácia apresentou o Relatório de Inspeção acerca das condições de armazenamento de medicamentos e insumos no almoxarifado central da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.
E, agora, com a pandemia provocada pela COVID-19, a atenção se redobra ainda mais, considerando que a saúde da população se encontra mais fragilizada, e requer que os medicamentos e insumos disponibilizado a população estejam armazenados adequadamente e em conformidade com os protocolos exigidos principalmente pelo órgão da vigilância sanitária e pelo Conselho Regional de Farmácia.
Então, por cautela e em aplicação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, é coerente o prazo de 90 dias fixado na sentença recorrida.
A propósito, o Des. Rubens de Oliveira Santos Filho ao proferir voto no Recurso de Agravo de Instrumento n. 79370/2010 – Comarca da Capital, que analisou a matéria pertinente a estes autos, entendeu também que: “O prazo deferido foi muito razoável, mesmo porque se está a cuidar de vidas humanas”.
Nesse sentido, destaco os julgados deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE HOSPITALAR – CORREÇAO DAS IRREGULARIDADES PARA ATENDIMENTO PÚBLICO ÀS MUNÍCIPES GESTANTES – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL –- FIXAÇÃO DE PRAZOS PARA O CUMPRIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – QUESTÃO OÇAMENTÁRIA – RESERVA DO POSSIVEL – INAPLICABILIDADE - ASTREINTS - MANUTENÇÃO – SAÚDE –– EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – DESPROVIMENTO.
Em situações excepcionais, quando presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência, e o bem litigioso a ser tutelado se constitui direito fundamental do cidadão assegurado constitucionalmente, não há que se falar em impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública.
O requisito da irreversibilidade dos efeitos da antecipação da tutela deve ser mitigado, diante da necessidade de tutela urgente, com vistas a garantir o direito fundamental à saúde das gestantes Miradolenses.
Não merece guarida a tese de necessidade de observância ao princípio da reserva do possível, considerando que a decisão agravada tão somente determinou o cumprimento do disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente, às normativas do Ministério da Saúde acerca do direito das mulheres gestantes, assim como a correção das impropriedades constatadas pelo próprio Conselho de classe da entidade médica – Conselho Regional de Medicina. – CRM.
Não há que se falar em inexiguibilidade do prazo fixado para cumprimento das obrigações, considerando que já se passaram mais de um ano da concessão da tutela provisória de urgência, e se o agravante não lograr êxito em cumprir todas as obrigações determinadas por falta de prazo suficiente, não se olvide que não terá dificuldades para solicitar, eventualmente, a dilação do prazo, desde que, justifique o motivo do insucesso, e, evidentemente, corrobore que está de fato envidando esforços para cumprir a determinação judicial. (negrito meu)
Recurso desprovido. (PROTOCOLO 1000395-31.2019.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Relator: Dr. EDSON DIAS REIS, Julgado em 10/06/2020)

EMENTA: APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – ACOLHIDA -REFORMA ESCOLA PÚBLICA PARA ATENDER AO DIREITO À EDUCAÇÃO E À ACESSIBILIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – PROTEÇÃO INTEGRAL COM ABSOLUTA PRIORIDADE À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE – DEVER IMPOSTO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E PELA LEI No 8.069/90 (ECA) – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRAZO PARA CUMPRIMENTO – RAZOABILIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
1. Não se conhece da apelação interposta decorrido o prazo estabelecido no arts. 198, inciso 11 e 152, § 2o, ambos do ECA.
2. A Constituição Federal reconhece e assegura, expressamente, o direito à educação como direito fundamental, direito social e dever do Estado em sentido lato, que deve dispensá-lo às crianças e aos adolescentes com absoluta prioridade.
3. De forma excepcional, o Poder Judiciário deve atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.
4. Inexiste violação ao primado da separação e independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que garanta o direito à educação de crianças e adolescentes, em nome do respeito aos direitos fundamentais, de cuja garantia o Poder Público se omitiu.
5. Os prazos fixados pelo Magistrado a quo para o cumprimento da obrigação se encontram dentro dos limites de razoabilidade e proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantidos.(negrito meu)
6. O STJ entende ser cabível a cominação de multa diária (astreinte) contra a Fazenda pública como meio executivo para cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa. (PROTOCOLO: 0009600-32.2018.8.11.0002 APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator(a): Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em: 08/06/2020)

Em relação ao arrazoado de impossibilidade de se impor multa de caráter pessoal aos administradores, assiste razão ao apelante.
Não obstante se mostrar juridicamente admissível a fixação de multa coercitiva, como forma de garantir a aplicabilidade das decisões judiciais, tal imposição somente pode atingir a própria parte requerida, sem possibilidade, no entanto, de haver a extensão desta ao gestor público que não faça parte da relação processual.
Nesse contexto, a responsabilidade pessoal do agente público por eventual pagamento de multa, deve ser afastada, uma vez que, possuindo, o ente público federado, representação própria, tais agentes não podem pessoalmente ser responsabilizados pelo cumprimento da decisão judicial.
Sobre o tema, cito o julgado em que manifestei nesse sentido, in verbis:
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REPARO DE UNIDADE DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA QUE ESGOTA O MÉRITO – IRREVERSIBILIDADE DA DECISÃO RELATIVIZADA – MEDIDA QUE ASSEGURA DIREITO DA COLETIVIDADE – REPARO JÁ CONDUZIDO DE FORMA ADMINISTRATIVA – DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MULTA POR DESCUMPRIMENTO – FIXAÇÃO EM FACE DO PREFEITO E SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES QUE NÃO COMPÕE A LIDE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nas hipóteses em que se visa assegurar direito fundamental previsto na Constituição Federal, em prol da Coletividade, há a possibilidade de se relativizar a aplicação do que é compreendido acerca da irreversibilidade da decisão liminar.
É defeso aos Tribunais de Justiça analisarem documento que não foi submetido à apreciação de instância ordinária, sob pena de suprimir a referida instância, e violar o princípio do juiz natural.
Não é possível fixar astreinte por descumprimento de medida liminar contra gestores públicos que não compõem a lide, sob pena de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. – negrito meu.
(TJMT, Protocolo n. 1008352-54.2017.8.11.0000, Agravo de Instrumento, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Julgado em: 29/07/2020)

Assim, afasto a incidência de multa de caráter pessoal aos administradores.
Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e DOU PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para afastar a multa aplicada e, em sede de REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO PARCIALMENTE A SENTENÇA.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR